Tribunal: TJSP
Processo: 0001323-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, art. 313, II. Paciente reincidente. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.